Tribunal: STF
Processo: HC 75433
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
HOMICÍDIO - TENTATIVA - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÕES
CORPORAIS. Exsurgindo a ambigüidade, impõe-se a submissão do acusado
ao juiz natural, que é o tribunal do júri. A este, então, cabe
decidir pela existência, ou não, de crime doloso contra a vida.